Tribunal: TJMT
Processo: 1017151-18.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017151-18.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA DO SOCORRO DE AQUINO PEREIRA - CPF: 006.206.651-06 (AGRAVADO), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO), GIDEAN INACIO PEREIRA - CPF: 488.822.911-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECUSA INJUSTIFICADA EM RECEBER O PAGAMENTO – VIABILIDADE DA AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INTEGRAL DO DÉBITO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTOS ACERCA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL – PERIGO DE DANO EM FACE AOS AUTORES/AGRAVADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAÇÃO DA PLAUSIBILIDADE NO JUÍZO “A QUO” – VIABILIDADE DA SUSPENSÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

“(...) 1.
A ação de consignação em pagamento, dentre outras hipóteses, tem lugar quando o credor não puder ou, sem justa causa, se recursar receber o PAGAMENTO ou dar quitação na forma devida (CC, art. 335, I).
(N.U 1001456-77.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)”.

Impõe-se reconhecer o perigo de dano a ser experimentado pelos Agravados caso a Consolidação da Propriedade do Imóvel ocorra em favor do Banco/Requerido/Agravante, pois há a necessidade de dilação probatória para se verificar as circunstâncias que envolvem o débito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n. 6084-49.2019.811.0008 – Código n. 156028, movida pela ora agravada,
MARIA DO SOCORRO DE AQUINO PEREIRA E OUTRO
,
deferiu

o pedido liminar
, para que os Autores/Agravados possam efetuar o depósito judicial no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 26-A, § 2o da Lei n. 9.514/97, sob pena de extinção, devendo comprovar o efetivo depósito,
DETERMINANDO
, ainda, que o Requerido/Agravante se abstenha ou suspenda a promoção de eventuais trâmites procedimentais do registro da consolidação da propriedade do imóvel perante CRI competente, diante da purgação da mora, enquanto pender a análise do mérito da demanda.

Em síntese, o Agravante insurge contra a decisão, alegando que houve violação do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, eis que ausentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada.

Menciona que não há o preenchimento dos requisitos para que o pedido pudesse ser deferido, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo.

Afirma que a decisão não respeita os preceitos disposto na norma processual e, ainda viola o contrato celebrado, e que não se pode restringir a instituição financeira de exercer os termos consignados em contrato, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito e manifestação de vontade das partes.

Aduz que “(...) A parte autora não comprova suas alegações, não havendo nos autos a comprovação de que não solicitou a renovação os contratos de empréstimo pessoal, renegociando a dívida, já que alegações são meramente unilaterais, impossibilitando a manutenção da decisão (...)”. (ID. Num. 23459454 – págs. 7 e 8)

Argumenta que ocorrerá “(...) a
IRREVERSIBILIDADE da liminar antecipatória pleiteada e deferida pelo agravado é evidente, posto que, se, quando do provimento final, se entender pelo pagamento da referida dívida, a instituição financeira perderá o exercício claro e evidente de exercer os termos do contrato”. (ID. Num. 23459454 – pág. 8)

Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo à decisão.

No mérito, pede o provimento, para que seja revogada a tutela provisória deferida.

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão interlocutória combatida que,
nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n. 6084-49.2019.811.0008 – Código n. 156028, movida pela ora agravada,
MARIA DO SOCORRO DE AQUINO PEREIRA E OUTRO
,
deferiu

o pedido liminar
, para que os Autores/Agravados possam efetuar o depósito judicial no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 26-A, § 2o da Lei n. 9.514/97, sob pena de extinção, devendo comprovar o efetivo depósito,
DETERMINANDO
, ainda, que o Requerido/Agravante se abstenha ou suspenda a promoção de eventuais trâmites procedimentais do registro da consolidação da propriedade do imóvel perante CRI competente, diante da purgação da mora, enquanto pender a análise do mérito da demanda.

A meu viso, após a devida análise, não há falar em

alteração da decisão, eis que, consoante se depreende, os Agravados buscam quitar o débito e encontram dificuldade, pois o Banco/Agravante alega que o autor deve se dirigir à empresa “Despachante Fiducial”, que por sua vez afirma que não está autorizada a efetivar a quitação. Assim, perfeitamente plausível a concessão liminar para dar

oportunidade para que os Agravados possam
efetuar o depósito judicial, no prazo estipulado.

Dessa forma, repiso o julgado colacionado por ocasião da apreciação liminar:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – LIMINAR DEFERIDA PARA AUTORIZAR O DEPÓSITO DA DÍVIDA EM DISCUSSÃO E DAS PARCELAS VINCENDAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO ENTRE AS PARTES

– RECUSA NO RECEBIMENTO DA DÍVIDA – DEMONSTRAÇÃO – PRETENDIDO DEPÓSITO DA QUANTIA DEVIDA CONFORME CÁLCULOS APRESENTADOS

– FUMUS BONI IURIS – RISCO DE ACRÉSCIMO INDEVIDO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AO MONTANTE DEVIDO EM CASO DE NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS – PERICULUM IN MORA – CONSTATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Presente o fumus boni juris se o autor da ação de consignação em pagamento demonstra prima facie a recusa do banco réu em receber a quantia devida em atraso, e se, em razão disso, pretende depositar o valor total do débito conforme o cálculo enviado pelo setor jurídico da requerida, inclusive acrescido dos valores que pretende discutir, além das parcelas vincendas do contrato de financiamento, fazendo jus ao deferimento da liminar pleiteada nestes termos. Configura-se o periculum in mora no risco de o autor ter que aguardar por tempo indeterminado a análise do banco acerca das propostas para o pagamento da dívida, sem emitir o boleto necessário para tanto e os das parcelas vincendas do contrato de financiamento, vindo o montante devido a ser acrescido injustamente de juros e correção monetária”. (N.U 0006415-60.2016.8.11.0000, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016)

E acrescento o recente julgado desta Câmara Cível, da lavra do eminente Des. João Ferreira Filho, que retrata a viabilidade do depósito judicial em Ação de Consignação em pagamento, em face da recusa do recebimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECUSA INJUSTIFICADA – DEPÓSITO DO VALOR EXIGIDO PELO CREDOR/RÉU – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1.
A ação de consignação em pagamento, dentre outras hipóteses, tem lugar quando o credor não puder ou, sem justa causa, se recursar receber o PAGAMENTO ou dar quitação na forma devida (CC, art. 335, I).
2. É ônus do credor a prova da recusa justificada ou da inexistência de recusa em receber o valor devido. 3. Não tendo o credor apresentado justificativa a recusa do recebimento, e tendo a parte autora depositado em Juízo o valor exigido pelo credor, a procedência do pleito consignatório é medida que se impõe.

(N.U 1001456-77.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)”. (destaquei)

No que diz respeito à segunda parte da decisão, tenho que tal determinação (de que o Requerido
/Agravante se abstenha ou suspenda a promoção de eventuais trâmites procedimentais do registro da consolidação da propriedade do imóvel perante CRI competente, diante da purgação da mora, enquanto pender a análise do mérito da demanda) é consequência da primeira, eis que, efetivado o depósito judicial não se mostra, inicialmente, viável que se proceda à consolidação da propriedade do imóvel em favor do Banco/Agravante.

Agir de modo contrário, e deferir o pleito deste Agravo poderia acarretar a irreversibilidade da medida, eis que há necessidade de dilação probatória para se verificar a verossimilhança das alegações no processo de origem, o que deve ser aferido pelo Juízo “a quo”.

Com tais apontamentos, tenho que é imperiosa a manutenção da decisão agravada, a qual transcrevo:

“Trata-se de pedido de tutela antecipada formulado em ação de Consignação em Pagamento na qual o autor pleiteia o depósito das prestações atrasadas nos autos, purgando-se a mora e suspendendo a consolidação da propriedade. Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, observo que as partes entabularam, à luz do disposto na Lei 9.514/97, um contrato de financiamento imobiliário com cláusula de alienação fiduciária de imóvel. Neste passo, dispõe o artigo 26-A da Lei no 9.514/97: Art. 26-A. Os procedimentos de cobrança, purgação de mora e consolidação da propriedade fiduciária relativos às operações de financiamento habitacional, inclusive as operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sujeitam-se às normas especiais estabelecidas neste artigo. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) § 1o. A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis trinta dias após a expiração do prazo para purgação da mora de que trata o § 1o do art. 26 desta Lei. (Incluído pela lei no 13.465, de 2017) § 2o. Até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o inciso II do § 3o do art. 27, hipótese em que convalescerá o contrato de alienação fiduciária. (Incluído pela Lei no 13.465 de 2017). Em análise do caso concreto, observa-se pela matrícula atualizada do imóvel, datada de 11/09/2019 (fls. 54/59), que não houve a averbação da consolidação da propriedade em favor do fiduciário na matrícula do imóvel. Neste ponto, provando o autor, nos autos, a não consolidação da propriedade ao fiduciário, é cabível ao fiduciante promover a purgação da mora, mediante o pagamento das parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o inc. II do § 3o do art. 27 da Lei n. 9.514/97, conforme acima transcrito. Cumpre consignar que a purga deve ocorrer pelo valor integral do débito em aberto, de forma que não correspondendo a integralidade da dívida, não tem o condão de purgar a mora. Por outro lado, é cediço que o depósito deve ser autorizado enquanto a instituição financeira não viabilize meios para que parte requerente faça diretamente o pagamento do valor incontroverso, pressuposto que também preencheu o autor. Em detida análise dos autos, verifica-se que o autor pretende pagar o débito, consoante protocolos de atendimento presentes na inicial; no entanto, o Banco requerido informa da necessidade de o autor entrar em contato com a empresa “Despachante Fiducial”, que, por sua vez, aduz não estar autorizada a fornecer qualquer tipo de boleto de quitação de débito, pois não há permissão para tal procedimento. Deste modo, entendo que o requerido não está viabilizando meios para que o autor promova o pagamento. Assim, entendo que estão materializados os pressupostos que autorizam a concessão da liminar vindicada (...)”. (ID. Num. 23459456 – págs. 1 e 2)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020